Tribunal: TJDFT
Processo: 0766354-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIREITO À MEAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. EQUIDADE.
1. “1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão , eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com alógica própria pretensão de obtenção do benefício. ( )”(Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento é patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). 2.1. A aquisição da propriedade do imóvel foi efetivada na constância do casamento e deve integrar a partilha de bens, cabendo à autora/apelada o direito à meação, nos termos dos art. 1.658 e art. 1660, ambos do Código Civil.
3. “1. A regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC não pode ser aplicada na hipótese em que não há proveito econômico de uma das partes a fim de que incida o valor da causa como base de cálculo da verba sucumbencial. 2. Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens em que não houve acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos a fim de definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico.” (Acórdão 1168978, 07024276720188070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).3.1. Na presente ação de divórcio c/c partilha de bens, não houve acréscimo patrimonial a qualquer dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, tendo sido divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico. Assim, para fim de definição dos honorários advocatícios deve-se aplicar o disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a fixar por equidade a verba honorária devida pelo vencido ao advogado do vencedor
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.